Tribunal: TJPA
Processo: 0805067-32.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805067-32.2023.8.14.0133

APELANTE: JOAO GABRIEL MACHADO DA SILVA

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO PARA ROTEIRO NACIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. LEI Nº 14.046/2020. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E DA OPERADORA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de reembolso, ajuizada por consumidor que adquiriu pacote de cruzeiro marítimo internacional, no valor de R$ 7.396,98, com embarque previsto para 02/01/2022 a 09/01/2022, cujo itinerário foi alterado unilateralmente para roteiro exclusivamente nacional, sem comunicação prévia adequada, o que motivou pedido de cancelamento e reembolso integral não atendido administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. possui legitimidade passiva, ainda que tenha atuado como intermediadora da contratação; (ii) estabelecer se a Lei nº 14.046/2020 afasta ou mitiga a responsabilidade das fornecedoras em razão da pandemia da COVID-19; (iii) determinar se a alteração unilateral do itinerário internacional para roteiro nacional configura falha na prestação do serviço; (iv) definir se é legítima a retenção parcial dos valores pagos pelo consumidor; (v) estabelecer se os fatos configuram dano moral indenizável; e (vi) verificar se o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agência de turismo integra a cadeia de fornecimento, aufere proveito econômico da relação de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, ainda que atue como intermediadora da contratação.

O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva e solidária aos fornecedores que participam da cadeia de consumo, especialmente quando há defeito na prestação do serviço ou informação insuficiente ou inadequada ao consumidor.

A Lei nº 14.046/2020 não institui imunidade civil geral em favor dos fornecedores, nem autoriza a alteração unilateral do objeto contratado, a ausência de informação adequada ou a imposição de solução que não atenda de forma concreta, tempestiva e útil ao consumidor.

A caracterização de caso fortuito ou força maior em razão da pandemia da COVID-19 não afasta a responsabilidade por falhas autônomas de conduta das fornecedoras, como a ausência de comunicação prévia adequada, a demora excessiva na solução administrativa e a recusa de reembolso tempestivo.

A alteração substancial do cruzeiro contratado, de roteiro internacional para exclusivamente nacional, sem anuência do consumidor, frustra o conteúdo essencial da oferta e autoriza a resolução contratual com restituição integral dos valores pagos.

A oferta de crédito futuro ou de remarcação constitui alternativa legal ao consumidor, e não imposição unilateral das fornecedoras, sobretudo quando o serviço contratado sofre modificação essencial.

A responsabilidade solidária impede que a comissão, o repasse ou o acerto econômico interno entre agência e operadora sejam opostos ao consumidor para reduzir o reembolso devido.

A frustração de viagem internacional planejada, associada à ausência de comunicação prévia adequada, à alteração unilateral do roteiro e à demora de quase dois anos para solução do problema, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade, pois atende às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, sem gerar enriquecimento sem causa.

O desprovimento dos recursos autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A agência de turismo que intermedeia a contratação de pacote turístico integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. A Lei nº 14.046/2020 não afasta a responsabilidade do fornecedor quando a alteração ou o cancelamento do serviço é acompanhado de ausência de informação adequada, demora injustificada na solução administrativa ou imposição de alternativa não aceita pelo consumidor. 3. A alteração unilateral de cruzeiro marítimo internacional para roteiro exclusivamente nacional configura modificação substancial do contrato e autoriza a restituição integral dos valores pagos. 4. A frustração qualificada da legítima expectativa do consumidor, somada à ausência de comunicação adequada e à demora excessiva no reembolso, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 20 e 25, § 1º; Lei nº 14.046/2020, arts. 2º e 5º; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 373, II, 487, I, e 1.010; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0018475-85.2015.8.14.0301, Rel. Desª. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1002993-86.2023.8.26.0068, Rel. Marcello do Amaral Perino, 4ª Turma Recursal Cível, j. 12.09.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0021132-31.2023.8.16.0182, Rel. Fernando Swain Ganem, 3ª Turma Recursal, j. 24.08.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0013521-71.2021.8.19.0066, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009723-36.2023.8.26.0320, Rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801260-36.2019.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805067-32.2023.8.14.0133

APELANTES: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. E MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

APELADO: JOÃO GABRIEL MACHADO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Reembolso
ajuizada por
JOÃO GABRIEL MACHADO DA SILVA.

Narra o autor na petição inicial (ID 33469232) que adquiriu, em 18/05/2021, por intermédio da requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., pacote de cruzeiro marítimo internacional operado pela MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., no valor de R$ 7.396,98, com embarque previsto para o período de 02/01/2022 a 09/01/2022. Sustenta que o itinerário originalmente contratado, com destinos internacionais, foi alterado unilateralmente para roteiro exclusivamente nacional, sem prévia comunicação adequada, razão pela qual requereu o cancelamento da viagem e o reembolso integral dos valores pagos, sem êxito.

Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando a restituição dos valores desembolsados e indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada no ID 33469433, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, senão vejamos:

“(...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados pelos documentos juntados aos autos.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambas as rés integram a cadeia de fornecimento de serviços e, como tal, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da conduta das rés ao alterarem o itinerário do cruzeiro e na legitimidade da retenção dos valores pagos pelo autor.

É incontroverso que o autor adquiriu um pacote de viagem com roteiro internacional e que este foi alterado unilateralmente para um roteiro doméstico. A alteração substancial do contrato, sem a anuência do consumidor, confere a este o direito à rescisão contratual e à devolução dos valores pagos, conforme o art. 20 do CDC.

As rés invocam a Lei nº 14.046/2020, que dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia de COVID-19 nos setores de turismo e cultura. De fato, a referida lei flexibilizou as obrigações dos fornecedores, desobrigando-os do reembolso imediato e permitindo a remarcação ou a disponibilização de crédito.

Ocorre que a legislação especial foi editada para proteger ambas as partes da relação de consumo em um cenário de absoluta imprevisibilidade, mas não confere ao fornecedor o direito de alterar unilateralmente o objeto do contrato e impor ao consumidor uma alternativa que não lhe interessa, nem o isenta do dever de informação e de boa-fé.

No caso dos autos, a falha das rés não se limitou à alteração do itinerário, mas, principalmente, à conduta posterior. O autor não foi comunicado previamente da mudança e, ao tomar conhecimento por seus próprios meios, manifestou de forma inequívoca o seu desinteresse no novo roteiro e o desejo de cancelar a compra com o devido reembolso. Mesmo diante da manifestação expressa do consumidor, as rés se mantiveram inertes por quase dois anos, forçando o ajuizamento da presente demanda para reaver o que lhe era de direito.

A oferta de crédito para uso futuro ou a remarcação da viagem são opções para o consumidor, e não uma imposição das fornecedoras. Diante da alteração substancial do contrato, o consumidor tem o direito de optar pela rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos, conforme o artigo 20 do CDC.

O depósito judicial efetuado pela ré MSC, embora demonstre um tardio reconhecimento parcial do direito do autor, foi realizado em valor inferior ao total pago, sob a justificativa de que parte do montante se referia à comissão da agência de viagens. Tal argumento não prospera, uma vez que a responsabilidade perante o consumidor é solidária, devendo as empresas se acertarem regressivamente quanto aos valores internos da sua parceria comercial.

Portanto, a restituição do valor integral pago pelo autor, de R$ 7.396,98, é medida que se impõe. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA−E, conforme previsto na própria Lei nº 14.046/2020, desde a data de cada desembolso. Do montante apurado, deverá ser abatido o valor já depositado em juízo (R$ 7.274,26), que deverá ser liberado em favor do autor. Sobre o saldo remanescente incidirão juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que este também procede. A situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor. A frustração da expectativa de realizar uma viagem internacional, planejada e aguardada, somada à completa falta de comunicação prévia sobre a alteração e, principalmente, ao descaso das rés em solucionar o problema por quase dois anos, ignorando os pedidos de reembolso, configura ato ilícito e falha grave na prestação do serviço. Tal conduta gerou angústia, incerteza e sentimento de impotência que merecem reparação.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que considero justo e suficiente para compensar os transtornos sofridos sem gerar enriquecimento ilícito.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as rés, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., de forma solidária, a:

a) Restituir ao autor o valor de R$ 7.396,98 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA−E desde a data de cada desembolso, devendo ser abatido do montante final o valor de R$ 7.274,26, já depositado em juízo, o qual autorizo desde já o seu levantamento pela parte autora. Sobre o saldo remanescente, incidirão juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

b) Pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A partir de 29/08/2024, os juros moratórios serão calculados com base na diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Diante da sucumbência mínima do autor, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos Artigos 316, 487, I e 490 do CPC.

Expeça-se alvará judicial em nome do autor para os devidos fins.

Havendo interposição de apelação, cumpra-se o disposto no art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais de ID 33469438, a apelante
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como intermediadora da contratação do pacote turístico, sem ingerência sobre a execução do serviço; (ii) a ocorrência de caso fortuito e força maior decorrentes da pandemia da COVID-19; (iii) a inaplicabilidade da responsabilização solidária de forma automática; (iv) a ausência de ato ilícito apto a ensejar indenização; e (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum arbitrado a título de danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a apelante
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
., em recurso de ID 33469453, aduz, em síntese: (i) que a alteração do itinerário decorreu de medidas sanitárias excepcionais impostas pelas autoridades públicas durante a pandemia da COVID-19; (ii) a incidência da Lei nº 14.046/2020, que disciplinou as relações de consumo afetadas pela pandemia; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço e de dever de indenizar; (iv) que efetuou depósito judicial do valor que entendia devido antes mesmo da sentença; (v) a inexistência de dano moral indenizável; e (vi) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões ao recurso da CVC, colacionadas ao ID 33469445, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando: (i) a legitimidade passiva da agência de turismo, por integrar a cadeia de fornecimento; (ii) a responsabilidade solidária das rés, nos termos do CDC; (iii) a caracterização de falha na prestação do serviço diante da alteração substancial do itinerário contratado; (iv) a inaplicabilidade da excludente de responsabilidade invocada; e (v) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões ao recurso da MSC, apresentadas no ID 33469459, o apelado igualmente pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que a alteração unilateral do roteiro internacional para exclusivamente nacional frustrou a legítima expectativa do consumidor e configurou defeito na prestação do serviço, sendo correta a condenação ao reembolso integral e à compensação por danos morais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.; (ii) a incidência da Lei nº 14.046/2020 ao caso concreto; (iii) a existência ou não de falha na prestação do serviço decorrente da alteração unilateral do itinerário originalmente contratado; (iv) a legitimidade da retenção dos valores pagos pelo consumidor; (v) a configuração dos danos morais; e (vi) a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o autor adquiriu pacote turístico de cruzeiro marítimo internacional operado pela MSC Cruzeiros, intermediado pela CVC, com embarque previsto para o período de 02/01/2022 a 09/01/2022, pelo valor de R$ 7.396,98.

Igualmente incontroverso que, em razão das restrições sanitárias impostas durante a pandemia da COVID-19, houve alteração substancial do roteiro inicialmente contratado, deixando o cruzeiro de possuir itinerário internacional para navegar exclusivamente em águas nacionais.

I – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante CVC não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo integralmente as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

Vejamos:

“Art. 7°
(...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 25. (...)

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

A agência de turismo, ainda que atue como intermediadora da contratação, integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico da relação de consumo, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que as agências de turismo respondem solidariamente perante o consumidor pelos vícios e defeitos dos serviços ofertados no mercado de consumo, sobretudo diante do dever de informação e da teoria da aparência.

No caso concreto, a própria narrativa recursal demonstra que a CVC participou diretamente da contratação e da intermediação do pacote turístico, não podendo se eximir da responsabilidade decorrente da relação consumerista estabelecida.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente demanda envolvendo pacote turístico de cruzeiro.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens rejeitada, sendo reconhecida a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento do serviço.

3. Reconhecida a falha na prestação de serviço pela empresa Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda, uma vez que não informou previamente os consumidores sobre o cancelamento do cruzeiro.

4. Configuração de danos morais em decorrência da ausência de comunicação prévia e alteração no itinerário do cruzeiro, com frustração das expectativas dos autores em datas comemorativas.

5. Manutenção da condenação por danos morais de forma solidária entre as empresas condenadas, com majoração do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada autor.

6. Rejeição do pedido de devolução em dobro da diferença paga pelo cruzeiro.

7. Recurso de Otavio de Albuquerque Andrade Lima e outros parcialmente provido e recurso da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens não provido.

8. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a responsabilidade civil solidária da empresa Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda com a empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, bem como majorar os danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada autor.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0018475-85.2015.8.14.0301 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-06-11)

RECURSO INOMINADO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alteração no itinerário de cruzeiro marítimo, de internacional para nacional. Cancelamento do contrato solicitado pelos autores. Restituição dos valores não efetivada. Responsabilidade solidária das rés, MSC Cruzeiros e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., que fazem parte da mesma cadeia de fornecimento, conforme o art . 7º, parágrafo único, do CDC. Falha na prestação de serviços evidenciada pela falta de comunicação adequada e negativa de reembolso. Manutenção da condenação ao pagamento de restituição integral dos valores pagos pelos autores. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 5 .000,00 para R$ 3.000,00 por autor, ajustando-se ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10029938620238260068 Barueri, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 12/09/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva da apelante CVC.

II – DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO E DA APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020

As apelantes buscam afastar ou mitigar a condenação com fundamento na Lei nº 14.046/2020, editada para disciplinar medidas emergenciais nos setores de turismo e cultura em razão da pandemia da COVID-19.

Primeiramente, cumpre ressaltar que é certo que a legislação excepcional deve ser considerada, pois incidiu sobre inúmeras relações jurídicas impactadas por restrições sanitárias, cancelamentos, adiamentos e impossibilidades temporárias de execução dos serviços turísticos.

Todavia, a Lei nº 14.046/2020 não instituiu cláusula geral de imunidade civil em favor dos fornecedores, nem autorizou que o consumidor fosse privado indefinidamente de informação adequada, de solução efetiva ou de reembolso quando inviabilizada a prestação do serviço contratado.

O art. 2º da Lei nº 14.046/2020 prevê:

“Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.”

A norma, portanto, condiciona a desoneração do reembolso imediato à efetiva oferta de solução adequada, tempestiva e útil ao consumidor. Não basta invocar genericamente a pandemia ou as restrições sanitárias; é indispensável demonstrar que o fornecedor atuou com boa-fé, transparência e diligência, assegurando ao consumidor uma das alternativas legais de maneira concreta e eficaz.

O art. 5º da mesma lei prevê:

“Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.”

Referido artigo, ao tratar das consequências jurídicas dos cancelamentos e adiamentos nos setores alcançados pela norma, deve ser interpretado sistematicamente, em harmonia com o CDC e com os deveres de boa-fé e informação.

A caracterização legal de caso fortuito ou força maior em razão da pandemia não afasta, automaticamente e em toda e qualquer hipótese, a responsabilidade por falhas autônomas de conduta dos fornecedores, especialmente quando o dano decorre não apenas da alteração do itinerário por circunstâncias sanitárias, mas também da ausência de comunicação adequada, da frustração qualificada da legítima expectativa do consumidor e da demora excessiva para solução/reembolso.

No caso, a sentença não se limitou a condenar as rés pelo simples fato de ter havido impacto pandêmico sobre a viagem. A condenação repousa sobre um conjunto de circunstâncias concretas: contratação de cruzeiro com roteiro internacional (ID 33469237; 33469238 e 33469239); alteração substancial para roteiro nacional (ID 33469241); ausência de aviso prévio adequado; solicitação de cancelamento e restituição pelo consumidor; ausência de solução administrativa satisfatória (ID 33469241); e demora que se prolongou por quase dois anos até a tentativa de recomposição parcial mediante depósito judicial.

Esse contexto revela falha grave na prestação do serviço e descumprimento dos deveres anexos de lealdade, informação, cooperação e mitigação dos danos.

Assim entende a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AGÊNCIA DE VIAGEM. PACOTE TURÍSTICO . CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO INSTAURADO PELA LEI 14.046/2020. CONSUMIDORA OPTOU PELA DEVOLUÇÃO DE VALORES, CONTUDO FINDADO O PRAZO ESTIPULADO PELA LEI, AS RÉS PROCEDERAM SOMENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DO MONTANTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTORA QUE TENTOU RESOLVER O CASO POR INÚMEROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. REEMBOLSO PARCIAL PROCEDIDO SOMENTE APÓS O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00211323120238160182 Curitiba, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 24/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE RESERVA. PACOTE DE TURISMO . PASSAGENS AÉREAS. PANDEMIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MATERIAL E MORAL . 1. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. 2 . Legitimidade passiva da ré. Fornecedora de serviço integrante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária. Art . 7º, parágrafo único, do CDC. 3. Ausência de reembolso, em pecúnia, dos valores pagos pelas reservas canceladas, que restou incontroversa. Recebimento em crédito para aquisição de produtos ou serviços, que era faculdade do consumidor . Falha na prestação do serviço evidenciada. 4. Não demonstrada nenhuma das causas excludentes da responsabilidade, impõe-se à ré/apelante o dever de ressarcir os autores pelos danos sofridos, em razão da falha do serviço por ela prestado. Art . 14, § 3º, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. 5. Dano moral configurado . Mantida a verba indenizatória fixada na sentença, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dada a observância ao parâmetro da proporcionalidade. Precedentes do TJRJ em hipóteses análogas. 6 . Juros moratórios incidentes sobre a indenização de dano moral que deve ter como termo a quo a data da citação. Art. 240, caput, do CPC. Pequeno reparo, de ofício, ao dispositivo da sentença . 7. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00135217120218190066 202300176390, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 24/10/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 27/10/2023)

Ação de indenização por danos morais e materiais – Transporte marítimo – Aquisição de pacote turístico de cruzeiro - Cancelamento do cruzeiro em razão da pandemia da Covid-19, sem o reembolso dos valores pela requerida – Parcial procedência – Recurso exclusivo das autoras visando indenização por dano moral – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC)– Falha na prestação do serviço evidenciada – Recalcitrância da ré em resolver o caso administrativamente – Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor – Dano moral evidenciado – Indenização arbitrada em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, em valor inferior ao pretendido – Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10097233620238260320 Limeira, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 29/08/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

Nessa linha, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer o direito do autor à resolução contratual e à restituição integral dos valores pagos.

III – DOS DANOS MATERIAIS

A sentença condenou as rés à restituição da quantia de R$ 7.396,98 a título de danos materiais, abatendo-se o valor de R$ 7.274,26 já depositado judicialmente pela MSC.

Não assiste razão às apelantes quanto à insurgência contra a condenação material.

Ainda que a Lei nº 14.046/2020 contenha disciplina sobre valores referentes a serviços de agenciamento e intermediação já prestados, tal previsão não pode ser manejada, no caso concreto, para transferir ao consumidor o ônus econômico decorrente da organização interna da cadeia de fornecedores, sobretudo quando a própria agência de viagens figura no polo passivo e responde solidariamente pelo evento danoso.

O consumidor pagou preço global para fruição de serviço turístico específico (ID 33469239 e 33469240), cujo conteúdo essencial foi substancialmente alterado, sem que lhe tenha sido assegurada solução tempestiva e eficaz. Eventual discussão sobre rateio, comissão, repasse, retenção ou acerto econômico entre operadora e agência deve ser resolvida regressivamente entre as rés, não podendo reduzir a reparação devida ao consumidor.

Tal conclusão se harmoniza com a lógica da responsabilidade solidária prevista no CDC. A solidariedade, no âmbito da cadeia de fornecimento, tem função protetiva: impede que o consumidor seja compelido a decifrar a estrutura negocial interna dos fornecedores para obter a reparação do dano.

O consumidor não contratou isoladamente uma comissão abstrata; contratou uma experiência turística integrada, ofertada e comercializada conjuntamente no mercado de consumo. Se a prestação final se tornou frustrada nos moldes reconhecidos na sentença, a restituição integral dos valores pagos constitui consequência compatível com a boa-fé objetiva, com a proteção da confiança e com a reparação integral.

Assim, deve ser mantida integralmente a condenação por danos materiais.

IV – DOS DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, também não merece reforma a sentença.

É certo que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral. Entretanto, a hipótese dos autos excede a esfera do mero dissabor cotidiano ou do simples aborrecimento negocial.

A frustração de viagem internacional planejada, a alteração substancial e unilateral do itinerário contratado, a ausência de comunicação prévia adequada e a demora prolongada para solução do problema formam quadro fático suficientemente grave para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

A viagem de lazer, notadamente cruzeiro internacional, envolve planejamento financeiro, organização de agenda, legítima expectativa de fruição e confiança no conteúdo da oferta. Quando o consumidor é surpreendido com alteração essencial do roteiro, sem informação adequada e sem restituição tempestiva, não se está diante de contratempo ordinário.

Há violação qualificada da confiança, com repercussão que ultrapassa a dimensão meramente patrimonial. A conduta das rés, nesse contexto, gerou angústia, insegurança e sentimento de impotência, especialmente porque o consumidor precisou recorrer ao Poder Judiciário para obter providência que deveria ter sido resolvida administrativamente.

Vejamos como entende a jurisprudência acerca do tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NA RESERVA DE HOSPEDAGEM. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, J I Viagens e Turismo LTDA – ME e W Luiz Domingos EIRELI – ME, em face de sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos morais e materiais à autora Jane Viana da Silva, decorrentes de falha na prestação de serviço em pacote turístico. A autora adquiriu pacote de viagem para Lisboa/Portugal, porém o hotel reservado situava-se em Madri/Espanha, o que impossibilitou seu ingresso em Portugal, gerando constrangimentos e frustrações. A sentença de primeiro grau condenou as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CVC possui responsabilidade solidária pelos danos causados à autora, mesmo atuando como intermediária na venda do pacote turístico; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre as empresas envolvidas na cadeia de fornecimento de serviços turísticos decorre do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a CVC atuou na comercialização do pacote de viagens, sendo parte legítima para responder pelos danos causados ao consumidor.

O erro na reserva de hospedagem, ao indicar hotel em país diverso do destino contratado, configura falha na prestação do serviço, evidenciada pela impossibilidade de ingresso da autora em Portugal, resultando em abalo emocional significativo.

O dano moral é reconhecido como in re ipsa, dispensando prova concreta, uma vez que os transtornos e constrangimentos vivenciados pela autora decorrem diretamente da má prestação do serviço.

A fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os danos morais é considerada excessiva em comparação com precedentes análogos do mesmo Tribunal, sendo razoável e proporcional a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantém-se a condenação por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez comprovado o pagamento pela autora e não demonstrada a devolução do valor pelas rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A empresa que comercializa pacotes turísticos responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, mesmo quando atua como intermediária.

O erro na reserva de hospedagem em país diverso do contratado configura falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e proporcional, observando precedentes jurisprudenciais similares.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 18; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0018475-85.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 11.06.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801260-36.2019.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.04.2021.

O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 também deve ser preservado.

A indenização por dano moral deve atender, simultaneamente, às funções compensatória, pedagógica e preventiva, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa nem em valor irrisório incapaz de desestimular novas condutas semelhantes.

Consideradas as peculiaridades do caso, a natureza do serviço contratado, a alteração substancial do itinerário, a demora na solução, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano extrapatrimonial reconhecido, a quantia fixada na origem mostra-se razoável e proporcional.

O montante mostra-se apto a atender simultaneamente às funções compensatória, pedagógica e inibitória da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora.

V – DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, diante do desprovimento dos recursos.

Assim, majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto aos danos materiais e morais arbitrados, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026